Tribunal: TJSP
Processo: 0000857-83.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e associação para esse fim – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição quanto ao tráfico descabida - Associação, ao reverso, improvada no ensejo - Estabilidade do vínculo não autenticada – Pena do réu Anderson reajustada – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em proporção

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e associação para esse fim – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição quanto ao tráfico descabida - Associação, ao reverso, improvada no ensejo - Estabilidade do vínculo não autenticada – Pena do réu Anderson reajustada – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em proporção compatível com o caso em apreço - Regime aberto que se ajusta ao início do cumprimento - Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33 § 3° do Código Penal - Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Pena e regime corretamente fixados para Wellington – Apelo Ministerial desprovido; provido, em parte, os recursos defensivos.